Tribunal: TJMT
Processo: 0020123-45.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 0020123-45.2014.8.11.0002 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
APELANTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO;
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Às providências.
Cuiabá, 18 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator